Tribunal: TJDFT
Processo: 0005114-31.2017.8.07.0008
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE PROVA. AFASTAMENTO. CULPABILIDADE.
1. Se não há provas suficientes para a incidência da majorante pelo emprego de arma de fogo, deve ser a referida causa de aumento afastada, por aplicação ao princípio do in dubio pro reo.
2. Afastada a causa de aumento do emprego de arma de fogo, deve ser excluída a valoração negativa da culpabilidade, porque também não comprovado que o acusado desferiu uma coronhada na vítima.
3. Apelação provida.